Tribunal: TJES
Processo: 5012290-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012290-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: KAWILLIANS GOULART BARROS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Estabelece o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

II. No mesmo sentido, apresenta-se o artigo 7º, inciso III, da Lei 12016/09, ao prescrever que será determinada a suspensão do ato que deu motivo ao pedido quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida.

III. Na hipótese, o pedido exordial consistiu na concessão liminar de ordem de “
manutenção da área de exame de direção veicular de motocicleta, nos termos da Resolução nº 789 do CONTRAN, considerando que o próximo EXAME PRÁTICO ocorrerá em 21 e 22 de setembro de 2023
”, uma vez que, ao submeter-se a exame anterior, realizado em 18.08.2023, o Impetrante teria sido reprovado pela ausência de visibilidade das marcações que delimitariam o percurso.

IV. Destarte, verifica-se a ausência de risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda, eis que o Impetrante logrou êxito em sua aprovação na prova prática realizada em 22.09.2023, circunstância apta a indeferir a tutela provisória deferida na origem, por inobservância dos requisitos dispostos no artigo 300,
caput
, do CPC/15, e no artigo 7º, inciso III, da Lei 12016/09.

V. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5012290-60.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVAD
O
: KAWILLIANS GOULART BARROS

JUÍZA: DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR:
DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de
agravo de instrumento interposto
p
elo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

em
face d
e

decisão
(Id. 31098393)
proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde,
em sede de MANDADO DE SEGURANÇA
(Processo 5027847-15.2023.8.08.0024)
impetrado por KAWILLIANS GOULART BARROS,
cujo
decisum
, liminarmente, determinou “
a manutenção da sinalização área de exame de direção veicular do Centro de Formação de Condutores (CFC) Delatorre.
”

E
m suas razões recursais, sustentou que “
o impetrante postulou, liminarmente, que o Juízo impusesse às autoridades coatoras a realização de vistoria in loco e manutenção nas marcações da área de exames práticos de trânsito do Município de Bom Jesus do Norte/ES, a fim que pudesse realizar o seu exame prático em 21 e 22/09/2023.
”

Destacou, contudo, inexistir risco de resultado útil ao processo caso a medida pleiteada seja deferida em sentença, uma vez que o impetrante já realizou a prova na área a ser objeto de vistoria e manutenção, obtendo inclusive resultado exitoso na data de 22.09.2023.

Sequencialmente, afirmou que “
foi realizada vistoria in loco em 13/09/2023 na área de exames práticos de trânsito do Município de Bom Jesus do Norte/ES, constando-se que a área possui pavimentação em blocos de pedra tipo paralelepípedo em toda sua extensão, e que, no entorno, há ruas que não estão pavimentadas, de modo que, em dias de chuva, a via recebe toda a sujidade dessas ruas o que justifica a dificuldade de visualização das marcações em algumas situações.
”

Pontou, ainda, que “
pela ação do tempo e do clima, o pavimento da área de provas possui algumas irregularidades ou deformações nos paralelepípedos, o que impede a manutenção da pintura de imediato, demandando-se primeiramente a manutenção/reparo da pavimentação da via.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, indeferindo-se a tutela provisória.

Com efeito, estabelece o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

No mesmo sentido, apresenta-se o artigo 7º, inciso III, da Lei 12016/09, ao prescrever que será determinada a suspensão do ato que deu motivo ao pedido quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida.

Na hipótese, o pedido exordial consistiu na concessão liminar de ordem de “
manutenção da área de exame de direção veicular de motocicleta, nos termos da Resolução nº 789 do CONTRAN, considerando que o próximo EXAME PRÁTICO ocorrerá em 21 e 22 de setembro de 2023
”, uma vez que, ao submeter-se a exame anterior, realizado em 18.08.2023, o Impetrante teria sido reprovado pela ausência de visibilidade das marcações que delimitariam o percurso.

Destarte, atento aos requisitos da tutela provisória, verifico a ausência de risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda, eis que o Impetrante logrou êxito em sua aprovação na prova prática realizada em 22.09.2023, circunstância apta a indeferir a tutela provisória deferida na origem, por inobservância dos requisitos dispostos no artigo 300,
caput
, do CPC/15, e no artigo 7º, inciso III, da Lei 12016/09.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória deferida na origem, reformando a decisão recorrida.

É como voto
.

DES.
SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.